Tribunal: TJPA
Processo: 0805052-27.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0805052-27.2018.8.14.0040
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARA

APELADO: GENILDO MENDES VIEIRA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA
NECESSÁRIA.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

PACIENTE DIAGNOSTICADO COM
TRAUMA NO OMBRO DIREITO COM LUXAÇÃO RECIDIVANTE
.
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSOÂNCIA MAGNÉTICA.
DIREITO À VIDA E À SAÚDE
. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAUPEBAS. PRELIMINAR
DE AUSÊNCIA D EINTRESSE DE AGIR. CUMPRIMENTO DA PRETENSÃO DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO - RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
PELIMINAR
REJEITADA. MÉRITO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO DE IMEDIATO. AFASTADA. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO AUTOR. NECESSIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF/88. PRECEDENTES DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL.
PRECEDENTE DO STJ JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS
.
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ.
TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. MESMA FONTE DE CUSTEIO. ARTIGO 381 DO CC/02 E SÚMULA 421 DO STJ
. TESE ACOLHIDA.
APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDA E PROVIDA
.

REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO
,
PARA MANTER INALTERADA

A SENTENÇA
.

1.

Apelação do Município de Parauapebas. Preliminar de Ausência de Interesse de Agir.
É dever da Administração Pública adotar políticas que busquem a efetivação dos direitos fundamentais de todo cidadão, sobretudo no sentido de garantir o direito à saúde e vida.

2.

Constatado o interesse de agir à época do ajuizamento da ação de obrigação de fazer e tendo o Município cumprido a obrigação, no curso do processo, não há falar em perda superveniente do objeto da demanda e sim em reconhecimento da procedência do pedido.

Preliminar rejeitada
.

3. Mérito
.
Arguição de ausência de Direito subjetivo a ser tutelado de imediato e ausência dos requisitos para o fornecimento da medicação.

O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196.

4.
O laudo para solicitação/autorização de procedimento ambulatorial emitido por médico do SUS (Id.
2987516 - Pág. 5
)
, é taxativo ao afirmar que o apelado, sofreu trauma no ombro direito com luxação recidivante, necessitando realizar com urgência, exame de ressonância magnética, afim de lhe garantir condições para realizar procedimento cirúrgico
.

5.
Comprovada a gravidade e necessidade de cumprimento das determinações médicas, não se mostra razoável a alegação de impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo, ou mesmo prevalecer o interesse financeiro e secundário do Estado, nem tampouco a alegação de ausência dos requisitos para o fornecimento do fármaco pleiteado.

6. A imposição aos Entes Estadual e Municipal no sentido de fornecer o medicamento ao apelado, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

7.
Apelação do M
unicípio de Parauapebas conhecida e não provida.

8.

Apelação do Estado do Pará.

Necessidade de exclusão do Ente Estadual quanto a condenação em honorários advocatícios (Súmula 421. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença).

9.
Apelo do Estado Conhecido e Provido.

10. Remessa conhecida e não provida, para manter inalterada em todos os seus termos a sentença
. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS E CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ
e, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO a Remessa Necessária, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora
.

J
ulgamento ocorrido na 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 a 16 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Remessa Necessária e de
Apelações Cíveis (
processo nº
0805052-27.2018.8.14.0040
- PJE
) interpostas pelo ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra
GENILDO MENDES VIEIRA
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito
da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas
/PA
, nos autos Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo Apelado.

O Juízo a quo proferiu sentença com a seguinte conclusão (Id.
2987531 - Pág. 1/4
):

(...)
Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA e o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, CONDENANDO o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA e o ESTADO DO PARÁ À OBRIGAÇÃO DE FAZER DESCRITA À EXORDIAL, devendo-se dar continuidade ao tratamento necessário após a realização do procedimento, sob pena de aplicação de multa ou sequestro para custear tratamento na rede particular.

Sem custas processuais
, conforme artigo 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Em razão do STF já ter permitido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública (AR 1.937 AgR), estando superada a Súmula 421 do STJ, condeno os requeridos em honorários advocatícios, no valor de R$1.000,00, conforme disposto no §8º do artigo 85 do CPC.

Deixo de proceder com a remessa necessária ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, tendo em vista tratar-se das hipóteses previstas nos termos dos incisos II e III, § 3º do artigo 496, do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Parauapebas/PA, 18 de novembro de 2019
. (grifos nossos).

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (Id.
2987535 - Pág. 1/6)
,
insurgindo-se, tão somente quanto a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a alegação de
ser indevida condenação do Ente Estadual em favor da Defensoria Pública do Estado, vez que possuem a mesma fonte pagadora. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Município de Parauapebas apelou (Id.
2987538 - Pág. 1/8
), suscitando, preliminarmente, a perda do objeto da ação, pois afirma que mesmo diante do indeferimento da liminar, deu cumprimento ao pedido do apelado. No mérito, alega que não houve negativa por parte do Ente Municipal quanto a realização do exame de ressonância magnética em favor do autor e, que tomou todas as providências necessárias para prestar o atendimento pleiteado, tendo cumprido com o pedido reivindicado pelo paciente.

Aduz ainda, ser indevido a condenação em verba honorária em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará, vez que não deu causa à ação.
Ao final, requer o acolhimento da preliminar e, a consequente reforma da sentença para julgar improcedente a ação ordinária.

O autor apresentou contrarrazões às Apelações (Id.
2987542 - Pág. 1/2)
.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação foi recebida apenas no efeito devolutivo (Id.
3655566 - Pág. 1
)
.

Encaminhado os autos ao Órgão Ministerial, para que na qualidade de Fiscal da Ordem Jurídica, apresentasse manifestação, este deixou de se manifestar sob alegação de ausência de interesse
público primário e relevância social que tornassem necessária sua manifestação
(Id.
3799965 - Pág. 1
/2
).

É o relato do essencial.

VOTO

DAS APELAÇÕES

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das Apelações, passando a apreciá-las conjuntamente.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Em suas razões, o Municipal de Parauapebas, suscita ausência de interesse de agir
, pois, afirma que a obrigação pleiteada pelo apelado foi totalmente satisfeita durante o curso do processo, mesmo diante do indeferimento da liminar.

Em análise observa-se que o Ente Municipal ao prestar a obrigação pretendida pelo apelado, providenciando a realização do exame de ressonância magnética, reconheceu o seu direito, tanto que ao contestar o pedido informou que "
todas as medidas cabíveis foram tomadas e o exame médico foi realizado no dia 21/12/2018, e que o laudo estaria disponível no dia 02/01/2019 às 16:00h
" (Id.
2987523 - Pág. 2
).

Ocorre que, essa situação não importa em perda de objeto da ação, mas no reconhecimento da procedência do pedido por parte do ente público, pois promoveu a realização da situação fático-jurídica depois do ajuizamento da ação de obrigação de fazer, a qual somente foi alcançada depois da iniciativa do apelado.

Deste modo, constatado o interesse de agir à época do ajuizamento da demanda e tendo em vista o cumprimento da obrigação pelo Ente Municipal no curso do processo - relativamente à pretensão do apelado deduzida em juízo - não há falar em perda superveniente do objeto da demanda e sim em reconhecimento da procedência do pedido, com consequente extinção do processo com resolução de mérito.

Sobre o assunto, este Egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado nesse sentido, senão vejamos:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO – REJEITADA
. MÉRITO - DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO EM SENTIDO AMPLO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

1
. Preliminar de Perda do Objeto: não há que se falar em superveniente perda do objeto se o objeto pretendido for fornecido após a propositura da ação, eis que tal fato não afasta a possibilidade de se apurar, com o julgamento do mérito da demanda, o cabimento da medida da forma consoante pretendido
. 2. Mérito: saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional, podendo ser acionado. 3. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, pa (TJ/PA, 3232110, 3232110, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-06-15, Publicado em 2020-06-24) – grifo nosso

A esse respeito, a jurisprudência pátria tem julgado da mesma forma:

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER – INEXISTÊNCIA DE ABRIGO ADEQUADO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO – RECONHECIMENTO DA NECESSIDADE PELO PRÓPRIO ENTE PÚBLICO – NÃO OCORRÊNCIA DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - DIREITO FUNDAMENTAL – OMISSÃO DO PODER PÚBLICO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 227 DA CF E 88 DO ECA - MULTA COMINATÓRIA - INAPLICABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. De acordo com o art. 227 da Constituição Federal, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. O Estatuto da Criança e do Adolescente registra como uma das diretrizes a municipalização do atendimento (art. 88, inc. I). Portanto, é induvidoso que compete aos Municípios fornecer subsídios para prestar o devido atendimento às crianças e adolescentes que estejam expostas a situação de risco. Constatado o interesse de agir à época do ajuizamento da ação civil pública e tendo em vista o cumprimento da obrigação pela Administração Pública no curso do processo, não há falar em perda superveniente do objeto da demanda e sim em reconhecimento da procedência do pedido. Desnecessária a fixação de multa coercitiva em desfavor do Poder Público, por existir meios mais eficazes de obter a efetividade da prestação jurisdicional, além desta recair à coletividade. (TJ-MT - APL: 00024948020108110040 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 24/04/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 07/05/2018) – grifo nosso

Assim, rejeito a preliminar de interesse de agir.

Não havendo outras questões a serem analisadas em sede de preliminar, passo ao mérito.

DO DIREITO SUBJETIVO À SER TUTELADO E, DOS PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSÍVEL E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES

O Ente Municipal sustenta que não cabe condenação de obrigação de fazer, pois além de não ter dado causa à demanda, deu integral cumprimento ao pleito do apelado, mesmo ante o indeferimento da liminar, bem como, afirma que pelo mesmo motivo, descabimento sua condenação em honorários advocatícios
. Por sua vez, o estado do Pará, afirma ser indevida sua condenação ao pagamento da verba honorária a favor da Defensoria Pública, vez que possuem a mesma fonte pagadora.

À princípio, necessário registrar que analisando os autos, constata-se que o laudo para solicitação/autorização de procedimento ambulatorial emitido por médico do SUS (Id.
2987516 - Pág. 5
)
, é taxativo ao afirmar que o apelado, sofreu trauma no ombro direito com luxação recidivante, necessitando realizar com urgência, exame de ressonância magnética, afim de lhe garantir condições para realizar procedimento cirúrgico.

Assim, comprovada a gravidade e necessidade de cumprimento das determinações médicas, o Estado do Pará e o Município de Parauapebas devem garantir o direito à saúde do apelado, assegurado constitucionalmente no art. 196, senão vejamos:

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou o seguinte entendimento:

O
direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual. (
MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada. São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.).

As normas contidas nos artigos 196 e 198 da CF/88 possuem natureza programática ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, pois traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Estado em garantir o direito essencial do ser humano à saúde, a qual consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Desta forma, cabe ao Poder Público a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o art. 196, CF/88.

Neste sentido, colaciona-se julgado do STF:

EMENTA: PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA ONCOLÓGICA – NEOPLASIA MALIGNA DE BAÇO – PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS –
DIREITO À VIDA E À SAÚDE – NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL – FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO
(CF, ARTS. 5º, “CAPUT”, E 196) – PRECEDENTES (STF) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (RE 716777 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2013 PUBLIC 16-05-2013). (grifos nossos).

Este Egrégio Tribunal de Justiça posiciona-se no mesmo sentido:

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. DEVER DE ARCAR COM OS CUSTOS DA PACIENTE COM MOLESTIA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. 1- O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2-
Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida
. 3-
A determinação judicial não fere o princípio da isonomia e impessoalidade, tampouco viola o princípio da separação dos poderes, porquanto não pretende o Poder Judiciário imiscuir-se no papel da Administração na definição das prioridades de atendimento
. Em verdade, o Judiciário busca dar efetividade mínima às disposições insertas no art. 196 da Constituição Federal e, desse mister não pode se omitir. 4- Nesse contexto, impõem-se a manutenção da sentença.

(TJPA, 2017.00743164-64, 170.950, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-02-20, Publicado em 2017-02-24). (grifos nossos).

Portanto, a imposição ao Estado do Pará e ao Município de Parauapebas no sentido de providenciarem a realização do exame de ressonância magnética ao autor, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Impende destacar, que o Poder Judiciário não é insensível aos problemas financeiros vivenciados pelos entes federativos e, não desconhece que cabe à eles a tarefa executiva de administrar, gerir recursos públicos e implementar ou não políticas públicas, entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

Ademais, conquanto o Ente Municipal afirme que não deu causa à ação, o que se observa dos autos, é que a pretensão do autor, ora apelado, somente foi atendida o ajuizamento da ação, mesmo tendo ele tentado conseguir administrativamente obter a realizar o exame de ressonância magnética, motivo pelo qual, não lhe restou outra alternativa senão buscar junto ao Poder Judiciário.

Logo, não só a condenação aos Entes Públicos se mostra razoável e necessária, como a condenação do Município de Parauapebas aos honorários advocatícios.

Desta forma, incontroverso o diagnóstico, imperiosa a manutenção da sentença quanto
à determinação para que o Estado do Pará providencie o fornecimento do fármaco pleiteado pelo autor, apelado.

DA NECESSIDADE DE EXCLUÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO ESTADO DO PARÁ

No que tange a alegação do Estado do Pará quanto a
necessidade de exclusão da condenação referente aos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, vez que possuem a mesma fonte pagadora.

A cerca do assunto, como cediço, a Defensoria Pública é instituição essencial a função jurisdicional do Estado, com a incumbência constitucional de promover a defesa dos necessitados, prestando orientação jurídica em todos os graus, na forma do art. 5º, LXXIV da CF/88, sendo ainda definida como um órgão estatal que embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria.

A autonomia funcional e administrativa foi concedida à Defensoria pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004, mas não altera o entendimento que é órgão público integrante do Poder Executivo do ente federativo que a criou, que no caso concreto é o Estado do Pará.

A eventual criação de um fundo contábil próprio para dar efetividade ao mandamento constitucional da autonomia administrativa, concede ao órgão melhores condições de suprir suas necessidades imediatas, mas não modifica sua identificação como pessoa jurídica vinculada.

Desta forma, não tendo personalidade jurídica própria, quando a Defensoria Pública vence uma ação judicial, os honorários advocatícios devidos pela parte vencida serão pagos a pessoa jurídica que a mantém, ou seja, ao ente federativo correspondente.

Logo, se a ação vencida for contra a sua própria Fazenda Pública mantenedora, haverá a reunião de duas condições na mesma ação: devedor e credor, o que pode ser enquadrado no instituto civil da confusão, regulamentado pelo art. 381 do CC/02.

Art. 381. Extingue-se a obrigação, desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor.

Segundo o entendimento do STJ, não são devidos honorários advocatícios a Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública, entendimento que se observa no RESP 1199715, julgado sob a sistemática do recurso repetitivo (Tema 433).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. RIOPREVIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ). 2.
Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública
. 3. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de honorários advocatícios.

(STJ - REsp: 1199715 RJ 2010/0121865-0, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 16/02/2011, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/04/2011). (grifo nosso).

Esta também é a orientação sumular do STJ:

Súmula 421. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

Igualmente, se manifesta esta Egrégia Corte Estadual:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. PENSÃO POR MORTE. EX-CÔNJUGE. DEPENDENTE ECONÔMICA. AUTOR ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSECTARIOS LEGAIS. TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ. (...)
6- A Defensoria Pública é órgão estatal que, embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria. Dessa forma, quando a Defensoria Pública sai vencedora de uma ação judicial, os honorários advocatícios devidos pela parte perdedora serão pagos a pessoa jurídica que a mantém, ou seja, ao ente federativo correspondente; 7- Sendo a autora representada pela Defensoria Pública Estadual, pertencentes ao mesmo ente estatal, não há como persistir a condenação ao IGEPREV quanto a verba sucumbencial, pois, na prática, operar-se-á confusão, constituindo a característica de credor e devedor sobre a mesma pessoa, regulamentado pelo art. 381 do CC
;

8- Os consectários legais devem seguir a sorte do que fora proferido pelo STF - Tema 810 e STJ - Tema 905; 9- Reexame Necessário e Apelação conhecidos. Apelação parcialmente provida. Sentença parcialmente alterada em reexame necessário.

(TJPA, 2018.03105652-50, 194.444, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-30, Publicado em 2018-08-20). (grifo nosso).

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. DIREITO A SAÚDE PROTEGIDO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA FAZENDA PÚBLICA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. LIMITAÇÃO DA MULTA ASTRIENT ARBITRADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO A UNANIMIDADE. 1. Reconhecimento da responsabilidade solidária entre os entes federativos em prestar atendimento a saúde da população.
2. Impossibilidade de condenação em honorários advocatícios do Estado do Pará em favor da Defensoria Pública Estadual, por ser a mesma fonte de custeio que os remunera.

3. Limitação da multa astrient arbitrada, para deliminar o valor da multa
. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido a unanimidade.

(TJPA, 2017.01168742-44, 172.236, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-13, Publicado em 2017-03-27). (grifo nosso).

APELAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. ENTE PERTECENTE A ESTRUTURA ESTATAL ACIONADA. SÚMULA 421 DO STJ. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada
. 2. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
." (Súmula 421, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/03/2010, DJe 11/03/2010). 3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

(TJPA, 2017.01131261-64, 172.041, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-13, Publicado em 2017-03-23). (grifo nosso).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. FORNECIMENTO DE STENT. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ EM HONORÁRIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUTO DA CONFUSÃO. ART. 381 DO CC. SÚMULA 421 DO STJ. OCORRÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I- Ação Ordinária visando o fornecimento de tratamento cirúrgico para colocação de Stents.
Requerente patrocinada pela Defensoria Pública do Estado
. Sentença de procedência do pedido, com resolução de mérito, condenando o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios.
II- Hipótese de confusão. Artigo 381 do CC. A verba honorária não é devida pois a Defensoria Pública é órgão do próprio Estado do Pará. Inteligência do enunciado da Súmula nº 421 do STJ: Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
. III- Embargos de declaração conhecidos e providos a fim de sanar a omissão apontada, para excluir a condenação do Estado do Pará em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

(TJPA, 2017.04587942-97, 182.242, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-20, Publicado em 2017-10-26). (grifo nosso).

Deste modo, resta indevida a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que o Estado do Pará e a Defensoria Pública do Estado do Pará possuem a mesma fonte de custeio.

Portanto, deve ser reformada a sentença, para excluir da condenação do Estado os pagamentos referentes aos honorários advocatícios.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC/15, ao apreciá-la verifico que a sentença não merece reparos, devendo permanecer inalterada.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS e CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ,
para afastar a condenação do Ente Estatal ao pagamento de honorários advocatícios, vez que possuem a mesma fonte pagadora.
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
, para manter a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 09 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/11/2020